Tribunal: TJES
Processo: 0003490-23.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003490-23.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KAIO BIKELBAK DE OLIVEIRA

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RÉU ABSOLVIDO SUMARIAMENTE PELO DELITO CONEXO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO QUE DEMANDA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO GROSSEIRO CONSTATADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Preliminar
de ofício
– Não
conhecimento do recurso ministerial
: Nos termos do artigo 416 do Código de Processo Penal, a decisão que absolve sumariamente o acusado, requer a interposição de recurso de apelação, sendo descabida, portanto, a interposição de recurso em sentido estrito, o qual possui rol taxativo, conforme disposto no artigo 581 do CPP, de forma que, a peça apresentada pelo Ministério Público, se caracteriza como erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente deste TJES.

2.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003490-23.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KAIO BIKELBAK DE OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRIDO: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que
PRONUNCIOU
o recorrido KAIO BIKELBAK DE OLIVEIRA, pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), sujeitando-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mas, o
ABSOLVEU
do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 10.826/03).

Inicialmente, após detida análise dos autos, entendo como necessária, a análise de
tese preliminar,
referente ao
não conhecimento do recurso do Ministério Público
, uma vez que, a irresignação apresentada, demanda a interposição de apelação, nos termos do artigo 416, do Código de Processo Penal.

Com efeito, depreende-se dos autos que, o MM. Magistrado, ABSOLVEU SUMARIAMENTE o acusado, com fundamento no disposto no artigo 415, do Código de Processo Penal.

Contra essa decisão o órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito, em desconformidade com o disposto no artigo 416, do Código de Processo Penal, e em inobservância às hipóteses previstas no artigo 581, do mesmo diploma legal, de forma que, o recurso apresentado, se mostra inapropriado, para a apresentação do inconformismo.

Neste ponto, cumpre salientar que, o cabimento da apelação, nos casos de absolvição sumária, se mostra inconteste, da redação do artigo 416, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, “
contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação
”.

Destaco, por oportuno, que as particularidades do feito, afastam a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, previsto no artigo 579, do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso em tela, não há que se falar, em dúvida plausível, acerca do recurso cabível, cuidando-se, decerto, de
erro grosseiro
.

Corroborando o exposto, cumpre ressaltar que não diferente é o entendimento da jurisprudência deste e. TJES acerca do tema:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU IMPRONUNCIADO E ABSOLVIDO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. VIA IMPRÓPRIA. DECISÃO QUE DESAFIA APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONSTATADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Da Da decisão que impronuncia e absolve o acusado é cabível apelação criminal, e não recurso em sentido estrito, conforme previsão do artigo 416 do Código de Processo Penal. Erro grosseiro do órgão ministerial que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e prejudica a admissibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

(...)” (
TJES
; RSE 0036713-79.2014.8.08.0035;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 13/07/2022
) – destaquei.

Portanto, com fundamento nas previsões legais supracitadas e, na jurisprudência sobre a questão, é inconteste que a decisão de origem desafiava a interposição de apelação.

Sendo assim, não merece conhecimento o recurso interposto, posto que ausente requisito de admissibilidade e constatado o erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ante o exposto, em
PRELIMINAR DE OFÍCIO, NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer do recurso.